Tribunal: TJDFT
Processo: 0705804-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno em sede de apelação interposto por GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. contra a decisão monocrática de ID 43664841, proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de apelação, pois reconhecida a deserção.
2. Verifica-se dos autos que a agravante/apelante interpôs recurso de apelação e juntou guia de recolhimento que não possuía referência ao processo em questão. Na sequência, pelo princípio da colaboração, da primazia pelo julgamento do mérito recursal e observado o disposto no at. 1.007, §4o, do CPC, este Relator intimou a agravante para que regularizasse o preparo. Todavia, a parte realizou o recolhimento fora da data de vencimento da guia recursal. Portanto, ausente requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de apelação.
3. Alegação de que a guia foi recebida pela instituição financeira não merece prosperar, pois é expressamente proibido o recolhimento fora do prazo do vencimento.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.